Tribunal: CARF
Processo: 10882.721035/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721035/2011-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.466 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIAS
JULGADAS DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 118.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, o
acórdão recorrido manteve a incidência de IRPJ e CSLL sobre o ganho obtido
na operação que se denominou de desmutualização das bolsas, adotando o
entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (Caracteriza
ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência
do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o
valor despendido na aquisição de título patrimonial).
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão sem similitude fática com o aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721035/2011-12
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Relatório
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA recorre a esta 1a Turma da CSRF em
face do Acórdão no 1302-002.622, de 13 de março de 2018, que, ao final, por unanimidade de
votos, negaram provimento ao Recurso Voluntário, cuja ementa e dispositivo, respectivamente,
receberam a seguinte redação:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FIM LUCRATIVO.
DISSOLUÇÃO
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
TÍTULOS
PATRIMONIAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO
A cisão da BOVESPA, associação civil sem fins lucrativos, consuma a
devolução dos títulos patrimoniais aos associados. Não tem previsão legal a
utilização, por associação civil, de instituto de modificação societária destinado
às sociedades anônimas. Tampouco se aplica a atualização de valores dos títulos
patrimoniais de associações civis sem finalidade lucrativa com base no Método
de Equivalência Patrimonial, próprio para investimentos em coligadas e
controladas das sociedades anônimas que visam o lucro. Assim, sujeita-se à
incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro real
do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio.
ÁGIO COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E
FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro
Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei n° 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL.
1.598/1977. O ágio é fato econômico cujos efeitos fiscais foram regulados pela
lei tributária, com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos. Assim,
os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos órgãos
fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e
Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na
apuração dos resultados contábeis e fiscais.
REDUÇÃO INDEVIDA DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
TÍTULOS. CUSTO INFLADO COM ÁGIO. REAVALIAÇÃO INTERNA
DOS ATIVOS. GLOSA. CABIMENTO
As operações societárias realizada em sequência e em curto espaço de tempo,
entre empresas sob o mesmo controle, incluindo a permuta de ativos entre as
empresas do mesmo grupo, com reavaliação dos componentes patrimoniais de
uma delas, entre os quais, os títulos da Bovespa, seguida de sua imediata
absorção pela empresa reavaliada, mediante a incorporação reversa da empresa
controladora, que recebera os ativos reavaliados na permuta revela a intenção de
manipulação dentro do grupo empresarial deturpando a real situação econômica
e patrimonial das empresas. O ágio registrado corresponde, de fato, a mera
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

reavaliação interna de ativos, sendo correta sua glosa no cálculo do ganho de
capital.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. NORMA
ANTIELISÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. EFICÁCIA
PLENA.
Embora não tenha a acusação fiscal se baseado na norma antielisão prevista no
art. 116, parágrafo único do CTN, sua utilização não seria vedada. A eficácia de
tal dispositivo independe de expedição de novo ato legal ante a existência de
rito próprio para a constituição e exigência de créditos tributário em âmbito
federal, consubstanciado no Decreto n° 70.235/1972.
A Medida Provisória n° 66/2002, pretendeu estabelecer um rito prévio ao
lançamento no qual o contribuinte, caso concordasse com a desconsideração dos
atos ou negócios jurídicos pelo Fisco, poderia efetuar, no prazo de 30 dias, o
pagamento sem a incidência de multa. Caso discordasse, sofreria o lançamento
dos tributos, com aplicação da multa de ofício, que se submeteria, no âmbito
federal, ao rito previsto no Decreto n° 70.235/1972.
Com a rejeição dos dispositivos da MP. 66/2002 perderam os contribuintes a
oportunidade desse "rito prévio", mas nenhum prejuízo sofreu a aplicação das
normas de constituição e exigência do crédito tributário previstas no decreto do
PAF, que de resto já regulavam toda a relação processual entre o Fisco e os
contribuintes na esfera federal.
MULTA DE OFÍCIO. EMPRESA SUCESSORA. CABIMENTO.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
(Aplicação da Súmula 554 do STJ)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
CSLL.
Cabível a compensação de 30% por prejuízo fiscal e base negativa de CSLL de
períodos anteriores, tendo em vista a opção externada em sua DIPJ e a
existência de saldos compensáveis e a reconstituição da base de cálculo para
absorção do prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSSL do período,
apurado na empresa sucedida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL
Por se constituírem infrações decorrentes e vinculadas, nos termos do § 2o do
art. 24 da Lei 9.249/1995, aplica-se ao lançamento CSLL as conclusões
relativas ao IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário, votando pelas conclusões os conselheiros
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias, e em negar provimento ao recurso de oficio. O
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa solicitou a apresentação de
declaração de voto.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fls. 1693-1712) muito bem
descreve os passos seguintes da lide:
A recorrente foi intimada do acórdão n° 1302-002.622 no dia 02/07/201/8, à efl.
1.514. Opôs Embargos de Declaração às efls. 1.517/1.520, que foram rejeitados
por Despacho, às efls. 1.534/1.537. Ciência da rejeição dos Embargos de
Declaração no dia 26/09/2018, à efl. 1.545. Recurso Especial interposto em
10/10/2018, à efl. 1.546. De plano, constata-se a tempestividade do apelo à
instância especial.
Nessa oportunidade, a recorrente trouxe à baila as seguintes questões:
1) cisão de associação e destinação do patrimônio desta a entidade com fins
econômicos - a recorrente suscita divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e os acórdãos n° 3403-003.384 e 1401-002.157, ofertados como
paradigmas. Registre-se que a recorrente juntou cópias desses acórdão
paradigmas, obtidas no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 9°
a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015,
alterado pela Portaria MF n° 329/2017.
Os acórdãos supracitados não foram reformados até a data da interposição do
Recurso Especial. Eis as ementas:
- acórdãos n° 3403-003.384:
"Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
DESMUTUALIZAÇÃO
DA
BOLSA
DE
VALORES.
INCORPORAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS POR
SOCIEDADE POR AÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS POR
AÇÕES REPRESENTATIVAS DO MESMO ACERVO
PATRIMONIAL. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
A desmutualização, tal como ocorreu de fato, envolveu um conjunto de
atos típicos das operações societárias de cisão e incorporação, com o que
não houve concretamente um ato de restituição do patrimônio pela
associação aos associados, tampouco um ato sucessivo de utilização
destes recursos para a aquisição das ações.
Houve a substituição das quotas patrimoniais da entidade sem fins
lucrativos por ações da sociedade anônima, em razão da sucessão, por
incorporação, da primeira pelas segunda - evento o qual, aliás, marca a
extinção da associação e dos títulos.
A substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracterizam a
permanência do mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na
conta de ativo permanente, tal como procedeu o contribuinte, de modo
que sua alienação configura receita da venda de ativo permanente, a qual
não compõe a base de cálculo de PIS/Cofins."
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

- acórdão n° 1401-002.157:
"Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2007
PIS. COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO
DAS AÇÕES RECEBIDAS. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Os títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F dos associados foram
somente substituídos por ações da Bovespa Holding S.A e da BM&F
S.A, havendo simples "troca" dos ativos - em devolução e dissolução
patrimonial, e não "aquisição" das referidas ações que demandem nova
reclassificação contábil. As ações substituídas pelos títulos recebem o
mesmo tratamento fiscal e contábil a que eles estavam sujeitos.
A classificação como ativo permanente deve ser observada no momento
da sua aquisição, e o investimento original não foi realizado com o fim de
se obter ganho por sua venda. Era um ativo permanente porque adquirido
originariamente com o objetivo de dar participação à entidade e trazer
desenvolvimento de suas atividades; e que foi trocado por outro ativo, e
que se colocado à venda, não perde a característica de um ativo
permanente.
Em razão disso, não há o que se falar em incidência de PIS e COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2007
PIS. COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO
DAS AÇÕES RECEBIDAS. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Os títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F dos associados foram
somente substituídos por ações da Bovespa Holding S.A e da BM&F
S.A, havendo simples "troca" dos ativos - em devolução e dissolução
patrimonial, e não "aquisição" das referidas ações que demandem nova
reclassificação contábil. As ações substituídas pelos títulos recebem o
mesmo tratamento fiscal e contábil a que eles estavam sujeitos. A
classificação como ativo permanente deve ser observada no momento da
sua aquisição, e o investimento original não foi realizado com o fim de se
obter ganho por sua venda. Era um ativo permanente porque adquirido
originariamente com o objetivo de dar participação à entidade e trazer
desenvolvimento de suas atividades; e que foi trocado por outro ativo, e
que se colocado à venda, não perde a característica de um ativo
permanente.
Em razão disso, não há o que se falar em incidência de PIS e COFINS."
2) existência de propósito negocial como requisito de dedutibilidade do ágio
amortizado - a recorrente suscita divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e os acórdãos n° 1302-001.184 e 106-09.343, ofertados como
paradigmas. Registre-se que a recorrente juntou cópias desses acórdãos, obtidas
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 9° a 11, do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, alterado pela Portaria MF n°
329/2017.
Em conformidade com o § 2° do artigo 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do Regimento Interno ora em vigor. Nesse sentido,
considera-se que os acórdãos n° 1302-001.184 e 1302-002.622 foram prolatados
por Turmas distintas.
Os acórdãos supra referidos não foram reformados até a data da interposição do
Recurso Especial. Eis as ementas:
- acórdão n° 1302-001.184:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Se as operações que geraram o ágio foram procedimentos legais em seu
aspecto formal, conforme reconhece o próprio TVF, e não resta
demonstrada qualquer ilicitude na conduta da recorrente, como sustenta a
decisão recorrida, não procede a glosa da despesa com amortização do
ágio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis,
ao lançamento da CSLL."
- acórdão n° 106-09.343:

"IRPF - GANHOS DE CAPITAL - SIMULAÇÃO - Para que se
possa caracterizar a simulação, em atos jurídicos, é indispensável
que os atos praticados não pudessem ser realizados, fosse por
vedação legal ou por qualquer outra razão. Se não existia
impedimento para a realização de aumentos de capital, a
efetivação de Incorporação e de cisões, tal como realizadas e cada
um dos atos praticados não é de natureza diversa daquele que de
fato aparenta, isto é, se de fato e de direito não ocorreram atos
diversos dos realizados, não há como qualificar-se a operação de
simulada. Os objetivos visados com a prática dos atos não
interferem na qualificação dos atos praticados, portanto, se os
atos praticados eram lícitos, as eventuais conseqüências
contrárias ao fisco devem ser qualificadas como casos de elisão
fiscal e não de evasão ilícita.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

IRPF - ALIENAÇAO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS -
DIREITO ADQUIRIDO - Não há incidência de imposto de renda
sobre ganhos de capital apurados na alienação de participações
societárias ocorridas após 01.01.89, adquiridas até 31.12.83, a
teor da alínea "d" do artigo 4° do Decreto-lei N° 1.510/76, face
ao principio do direito adquirido."
Passa-se ao exame da admissibilidade do apelo em relação à cisão de
associação e à destinação do patrimônio desta a entidade com fim
econômico. Chama-se a atenção para os fundamentos da decisão
recorrida:
[...]
No passo subsequente, avança-se ao juízo de admissibilidade do apelo em
relação à existência de propósito negocial como requisito de
dedutibilidade do ágio amortizado.
Retorne-se ao voto condutor do acórdão recorrido, no ponto em que se
vislumbram as questões aqui aduzidas:
"Antes de adentrar à análise das operações realizadas, dos
fundamentos da autuação e dos argumentos da autuada, peço
vênia aos meus pares para transcrever algumas reflexões já
apresentadas a este colegiado em outra oportunidade, quando
analisamos questões semelhantes envolvendo a glosa de
amortização de ágio apurado em face da expectativa de
rentabilidade futura, quanto este surge em face de operações
realizadas entre partes relacionadas. Trago aqui os principais
excertos, verbis:
Considerações sobre a amortização do ágio
Antes de adentrar o mérito da exigência fiscal, entendo ser
necessário tecer algumas considerações acerca da questão da
amortização do ágio em face de reorganizações societárias, que
vem sendo largamente utilizado e discutido enquanto mecanismo
de planejamento tributário das empresas.
Tal discussão é bastante tormentosa, o que se revela na própria
jurisprudência administrativa, e não está imune a algum grau de
subjetividade por parte dos intérpretes e aplicadores do direito.
Da liberdade de auto-organização do contribuinte
A primeira questão a ser analisada refere-se à liberdade de auto-
organização do contribuinte, tida como absoluta pelos intérpretes
e doutrinadores liberais, que defendem que "o Fisco só pode
cobrar (tributos) mediante tipicidade fechada e legalidade
estrita" enquanto que o contribuinte pode fazer tudo que não está
restringido pela lei.
Desta visão decorre o entendimento de que atendidos os aspectos
puramente formais dos atos e operações do contribuinte,
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

independente de seu conteúdo real, nenhuma objeção pode ser
feita pelo Fisco.
Tal visão desconsidera o aspecto finalístico da lei e sua
interpretação sistêmica.
Não há dúvidas de que o contribuinte tem ampla liberdade de
auto-organizar-se [sic], inclusive no sentido de adotar as opções
negociais que lhe propiciem a menor carga tributária possível.
Esta liberdade de auto-organização, no entanto, não é absoluta;
está sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência, à
boa fé, à função social da empresa, etc. Tampouco se aplica às
hipóteses de simulação, fraude à lei e abuso de direito.
Um dos poucos doutrinadores a tratar do tema sem o viés
estritamente liberal, Marco Aurélio Greco leciona que "não há
dúvida de que o contribuinte tem o direito encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que
melhor julgar. Porém, o exercício desse direito supõe a
existência de causas reais que levem a tal atitude. A auto-
organização com a finalidade predominante de pagar menos
imposto configura abuso de direito, além de poder configurar
algum outro tipo de patologia do negócio jurídico, como, por
exemplo, fraude à lei".
[...]
Desta feita, não há que se falar em liberdade de auto-organização
quando o ato praticado visa única e exclusivamente a reduzir o
tributo devido, pois "a carga tributária decorre da lei e não pode
ficar ao sabor da 'criatividade'do contribuinte.
Nem se diga que o ordenamento autoriza estas condutas, pois a
opção fiscal (desejada ou induzida pelo ordenamento) é diferente
da 'montagem fiscal" (construção de um modelo apenas formal
para atingir uma redução do tributo)'.
Se o contribuinte que pratica atos, abusando do direito de auto-
organização, não pode ter reconhecido os efeitos tributários os
quais buscou beneficiarse, aquele que simula a prática de atos
com vistas unicamente a redução de tributos menos ainda pode
usufruir do benefício fiscal almejado.
Primeira conclusão: a liberdade de auto-organização do
contribuinte perante o Fisco e a sociedade não é absoluta; está
sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência, à boa fé,
à função social da empresa e não se coaduna com as práticas de
simulação, abuso de direito ou fraude à lei.
Os fundamentos da existência ágio e das condições para sua
amortização. [...]
Assim é que, em uma operação de aquisição de investimentos
entre duas empresas independentes, conhecedoras do negócio,
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

livres de pressões ou outros interesses, havendo o pagamento de
ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura e,
cumpridos os requisitos legais, o Fisco não pode opor qualquer
óbice à sua amortização.
Por outro lado, a lei não ampara as reorganizações societárias em
que não existe uma efetiva aquisição de investimentos; quando há
uma mera simulação de negócios societários visando unicamente
a criar um ágio artificial para reduzir a carga tributária do
contribuinte.
São os casos em que ainda que formalmente regulares, os
negócios societários não tem substância ou existência real.
As principais características desses arranjos societários artificiais
são: reorganização societária dentro de um grupo de empresa sob
controle comum: a aquisição ou criação de empresas sem
atividade econômica real (empresas veículos); subscrição de
capital na empresa veículo, integralizada com quotas ou ações da
empresa operacional do grupo (ou outra holding intermediária),
avaliadas "a valor de mercado" com base na expectativa de
rentabilidade futura; ausência de pagamento efetivo (não há
qualquer dispêndio ou sacrifício patrimonial); inexistência de
outra finalidade nas operações, que não a geração/aproveitamento
do ágio, ou preponderância desta última; operações formais
realizadas em curto espaço de tempo; incorporação reversa da
investidora pela investida, que passa a adotar a razão social ou
marca daquela; o controle societário da empresa operacional
(direto ou indireto) resulta inalterado ao final da reorganização
societária.
Nem todas as variáveis acima elencadas deverão estar presentes,
ao mesmo tempo, para se constatar a geração artificial de um ágio
na operação societária.
No exame das operações societárias visando a aferir a efetividade
da existência do ágio há que se levar em consideração,
fundamentalmente: a existência de motivação econômica para a
operação; a independência entre as partes na formação do preço
pago pela participação; a existência de efetivo pagamento
(dispêndio
ou
sacrifício
patrimonial);
modificação
da
participação no controle (direto ou indireto) da empresa
operacional após a reorganização.
[... ]
O ágio sob a perspectiva do reconhecimento contábil
Por fim, examino a questão do ágio sob a perspectiva de sua
apuração e reconhecimento na contabilidade.
[...]
Em que pese a contabilidade e direito tributário tenham seus
campos próprios de conhecimento e ciência, é inegável a
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

interseção entre ambos no âmbito das relações jurídico-
tributárias.
[... ]
Como se vê, tanto o registro da ocorrência do ágio quanto os de
sua amortização, de acordo com a legislação tributária devem ser
feitos na contabilidade do sujeito passivo, que por sua vez deve
seguir as normas de escrituração da legislação comercial.
[... ]
O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da resolução
750/938, que dispõe sobre os princípios fundamentais da
contabilidade, ao tratar do registro dos componentes patrimoniais
assim estabelecia no seu art 7°:
[... ]
Fundada nesses princípios a Comissão de Valores Mobiliários,
por meio do Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007
condenou o reconhecimento do chamado ágio interno, ou seja,
gerado dentro do mesmo grupo de empresas sob controle comum,
in verbis:
"20.1.7 "Agio"gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de
reestruturação societária de grupos econômicos (incorporação
de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração
artificial de "ágio".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas,
inicia-se com a avaliação econômica dos investimentos em
controladas ou coligadas e, ato continuo, utilizar-se do resultado
constante do laudo oriundo desse processo como referência para
subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a
incorporação de ações a valor de mercado de empresa
pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários do ponto de vista
econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge única e
exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou
subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim não
há do ponto de vista econômico geração de riqueza decorrente
de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento
de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos
acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista
formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas,
somente
seria
concebível
se
realizada
entre
partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses que não a essência da transação, condições
essas denominadas na literatura internacional como "arm's
length". Portanto é nosso entendimento que essas transações não
se revestem de substancia econômica e da indispensável
independência entre as partes para que seja passível de registro.
mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os grifos
constam do original).
Resta evidente a convergência Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 01/2007 com o princípio emanado do CFC quando se trata da
definição do custo de aquisição de um componente patrimonial.
Não obstante, respeitáveis vozes têm se insurgido contra a
invocação desta norma da CVM para fins de interpretação da lei
tributária,
alegando que a mesma não teria o condão de modificar os
conceitos legais do ágio ou mesmo ser utilizada na interpretação
da legislação tributária, pois abrigaria conceitos de caráter
meramente econômicos ou contábeis.
Com a devida vênia aos que assim pensam, entendo que a nota da
CVM apenas proclama o óbvio, seja em termos jurídicos,
contábeis ou econômicos, deixando nua a falta de substância das
operações societárias realizadas com o intuito de gerar ágios
artificialmente,
unicamente com vistas à redução da carga tributária, situação não
amparada pela lei, conforme já examinamos. Ora, se não se
concebe a ocorrência de acréscimo de riqueza em decorrência de
uma transação dos acionistas com eles próprios, como se
justificaria a existência de um ágio nestes casos? Afinal, qual a
finalidade da lei tributária (do imposto de renda, em especial),
senão estabelecer a carga tributária conforme a capacidade
econômica do contribuinte?
[...]
Como se observa, tanto as normas contábeis quanto a doutrina
são convergentes em não reconhecer a existência de ágio quando
não há negociação, ainda que indireta, com terceiros e efetivo
pagamento pelas participações subscritas.
[... ]
Estabelecidas as premissas acima transcritas, passo a analisar os
argumentos da recorrente e os fundamentos do auto do infração.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

[... ]
Analisando os elementos dos autos e a forma em que as
operações foram entabuladas penso que estamos, efetivamente,
diante de operações simuladas que tiveram o único propósito de
aumentar o custo contábil do ativo a ser vendido (títulos da
Bovespa), com vistas a supressão ou redução do ganho de capital
que se vislumbrava com a perspectiva imediata de sua alienação,
diante do novo cenário que se desenhou com o processo de
desmutualização da bolsa.
[... ]
Penso que, na esteira do que acima sustentei quanto ao meu
entendimento sobre a aplicação das normas contábeis, a norma
citada no TVF, expedida pela CVM (Ofício-Circular CVM
SNC/SEP n° 1/2007), faz tão somente proclamar, com vistas à
expressa orientação das empresas sob sua supervisão e
fiscalização, o que já dispunham as normas contábeis e
societárias que disciplinam a apuração do resultado pelas
sociedades comerciais, conforme se extrai da própria doutrina
contábil citada no TVF.
Trata-se, como já dito, de orientação visando a respeitar princípio
fundamental da contabilidade, já fixado na Resolução CFC
750/1993, que determinava que os componentes do patrimônio
fossem expressos pelos valores de entrada, ou seja, os valores
originais decorrentes das transações com o mundo exterior,
resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição
destes.
Visa precipuamente a que os resultados e valores patrimoniais
não sejam objeto de manipulação dentro do grupo empresarial
que venham a deturpar a real situação econômica e patrimonial
das empresas.
No caso sob análise, houve mera permuta de ativos entre as
empresas do mesmo grupo, com reavaliação dos componentes
patrimoniais da empresa Bruxelas Holding, entre os quais, os
títulos da Bovespa, seguida de sua imediata absorção pela
empresa reavaliada, mediante a incorporação reversa da empresa
controladora, que recebera os ativos reavaliados na permuta
(Málaga).
É exatamente o que a orientação do Ofício Circular visava coibir.
[...]
Assim, entendo que seria mesmo o caso da autoridade fiscal ter
aplicado a multa qualificada de 150% sobre as infrações
apuradas, pois é evidente o intuito doloso de suprimir ou reduzir
os tributos devidos. Evidente também o conluio perpetrado
mediante o concurso de diversas empresas do mesmo grupo
econômico com o intuito deliberado de prática dos atos tendentes
à prática da sonegação.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

[... ]
No caso sob exame, me parece que a situação configurada nada
mais é que a simulação de operações societárias, estruturadas em
sequência, de modo a modificar a base tributável da futura
alienação dos títulos, situação (possibilidade de venda dos títulos
da Bovespa) que a própria recorrente admite que foi considerada
quando levou a efeito tais operações." [destaques do despacho]
O recorte acima faculta a percepção de que o voto condutor do acórdão
recorrido está ancorado na realização de prática de simulação, consistente
na implementação de operações societárias sem propósito negocial, pois
visavam exclusivamente à geração de ágio dentro do próprio grupo
empresarial para possibilitar a redução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Em seguida, cabe observar os fundamentos adotados no voto condutor do
acórdão n° 1302-001.184, para o cotejo entre essa decisão e o acórdão
recorrido. Anote-se, a propósito, o seguinte trecho:
"Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado
e a sociedade brasileira, se imprimirem segurança jurídica e
isonomia ao sistema, evitando que suas decisões fiquem ao sabor
lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos
vagos não positivados como, por exemplo, "falta de propósito
negocial",
que não passa de uma construção jurisprudencial alienígena sem
respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma, não
me impressiona os efeitos tributários que se tenta dar a um mero
pronunciamento técnico da CVM sobre ágio gerado em
operações internas, se não vejamos o teor do item 20.1.7 do
Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n°01/2007, in verbis:
[...]
Nota-se, hoje, que alguns tentam elevar tal pronunciamento da
CVM a um status de norma tributária proibitiva do
reconhecimento do chamado ágio interno ao grupo econômico, o
que, por si só, já seria absurdo. A análise feita pela CVM é de
cunho estritamente econômico, pois sequer embasa seu
entendimento em qualquer norma jurídica, muito pelo contrário,
afirma que, ainda que respeitada a Lei, economicamente é
inconcebível o reconhecimento do ágio interno. Como já dito
anteriormente, "falta de substância econômica" assim como
"falta de propósito negociar não são institutos jurídicos
nacionais, logo não maculam o ato jurídico seja lá qual for o
conceito que os seus aplicadores lhes deem, logicamente, desde
que não se configurem como um vício do negócio jurídico,
segundo o nosso ordenamento legal.
Ademais, qual é o conceito, para fins tributários, de grupo
econômico? É aquele formado entre controlador e controladas?
Pode ser aquele formado apenas por coligadas sem controle? E
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

bem verdade que o art. 2° do DL 1.598/77 até tentou algo nesse
sentido, mas foi logo revogado. Por sua vez, é inaplicável, para
fins tributários, o conceito insculpido no art. 2a da CI,T, pois a
norma já limita a sua aplicação às relações de emprego. Já o
inciso X do art. 30 da Lei n° 8.212/91 é de pouca valia, pois não
define grupo econômico, o que leva a alguns julgados a darem
uma interpretação mais restritiva, se não vejamos o seguinte
excerto do Acórdão n°02-23813, de 21/09/09, da DRJ/BI-1, in
verbis:
"PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVRO
OU
DOCUMENTO
À
FISCALIZAÇÃO.
Constitui
infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
exibir à Fiscalização documento e/ou livro relacionados
com
as
contribuições
previdenciárias.
GRUPO
ECONÔMICO. Para a configuração de grupo econômico
há necessidade de convergência de vários indícios e
elementos fáticos. A mera participação societária
majoritária de uma empresa em outra não é capaz, por si
só, de ensejar a constituição do grupo. A partir do exame
da documentação contida nos autos, insubsistente a
configuração de grupo econômico e consequentemente, a
responsabilização da entidade arrolada como solidária,
excluindo-a do pólo passivo do lançamento."
Ora, a legislação tributária, mais especificamente a legislação
do IRPJ, não trabalha com o conceito de grupo econômico, mas
com o de entidade jurídica, razão pela qual são frágeis as
autuações fundamentadas apenas no referido pronunciamento da
CVM sobre ágio interno e que trabalham com conceitos de grupo
econômico juridicamente indefinidos.
Nesse sentido, ressalte-se que a simples constatação de geração
de
ágio interno
em reestruturação
societária,
sem
a
demonstração de que a conduta do contribuinte se configura em
um ato ilícito, não justifica a qualificação da multa, a qual exige
que a ação do contribuinte seja dolosa (art. 71 e 72 da Lei n°
4.506/72).
[...]
Certamente, alguns sustentariam que não havia propósito
negocial na constituição da Usiagropar Participações, mas isso
não configura simulação, se não vejamos como dispõe o § 1° do
art. 167 do Código Civil, in verbis:
[...]" (grifei)
Conforme expôs o voto condutor do acórdão paradigma, a falta de propósito
negocial não é causa de patologia do ato jurídico, porquanto se trata de
conceito do direito alienígena não introduzido no ordenamento jurídico
pátrio. Nessa linha, afirmou-se que a falta de propósito negocial não
configura simulação, já que não se ajusta ao disposto no artigo 167 do
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Código Civil vigente. Por fim, o voto condutor do acórdão paradigma não só
repeliu a tese fundada na existência de ágio interno, ao rejeitar a disciplina
normativa da CVM, como também manifestou que a legislação tributária não
estabelecera um conceito de grupo econômico que pudesse ser empregado
para sustentar o lançamento. Em conformidade com essas perspectivas, o
voto condutor do acórdão paradigma estabeleceu, ao fim e ao cabo, que a
falta de propósito negocial e o ágio interno não desautorizam a
dedutibilidade da amortização do ágio, que, nesses termos, está ajustado aos
preceitos dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997. Tal entendimento revela-
se diametralmente contrário ao que se firmou no acórdão recorrido, segundo
o qual o ágio interno e a falta de propósito judicial implicam desrespeito às
regras consolidadas nos citados artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997. Assim,
restou demonstrada a divergência interpretativa, cumprindo-se o requisito de
admissibilidade.
Por último, o cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão n° 106-09.343,
ofertado como paradigma, em relação ao qual deve-se salientar, logo de
plano, que o litígio então julgado data de época anterior à Lei n° 9.532/1997.
Anote-se o seguinte trecho do relatório, onde se avista que a autuação
versava sobre infração a dispositivos da Lei n° 7.713/1988:
[...]
Ora, não se pode assegurar a existência de divergência interpretativa, quando
as decisões cotejadas delimitaram o âmbito de incidência de dispositivos
legais distintos. Assim, o acórdão n° 106-09.343 não viabiliza a
admissibilidade do Recurso Especial do contribuinte, já que o colegiado
examinou se cabia, ou não, a incidência da Lei n° 7.713/1988, ao passo que,
no acórdão recorrido, apreciou-se a procedência da aplicação da Lei n°
9.532/1997.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, segue a proposta de que seja DADO
SEGUIMENTO
ao
Recurso
Especial,
interposto
por
Bradesplan
Participações Ltda, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
a) cisão de associação e destinação do patrimônio desta a entidade com fins
econômico;
b) existência de propósito negocial como requisito de dedutibilidade do ágio
amortizado.
No mérito, reafirma os termos de seu recurso voluntário e requer a reforma do
acórdão recorrido.
Ato contínuo, em 31/01/2019 os autos foram encaminhados à PGFN (fl. 1713),
que em 14/02/2019 (fl. 1736), apresentou Contrarrazões de fls. 1714-1735, não contestando o
conhecimento do recurso, e, no mérito, requerendo a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, nos termos do Despacho de Admissibilidade de
fls. 1693-1712.
A PGFN não oferece resistência ao conhecimento do recurso.
Pois bem. Passo a discorrer quanto à admissibilidade recursal.
Acerca da primeira matéria (“cisão de associação e destinação do patrimônio desta
a entidade com fins econômicos”), em que pese a demonstração de divergência, posteriormente à
interposição do Recurso Especial (10/10/2018), e também à manifestação da Fazenda Nacional,
foi aprovada a Súmula CARF no 118 (publicação em 02/04/2019) que estabilizou o entendimento
sobre a matéria. Confira-se:
Súmula CARF no 118 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018):
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de
16/05/2017; 1302-002.001, de 06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-
002.404, de 15/02/2017; 9101-002.462, de 19/10/2016; 9101-002.696, de
16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Com efeito, tendo sido aprovada Súmula, ainda que após a data da interposição do
recurso, e estando o entendimento do acórdão recorrido alinhado com o referido enunciado, não
cabe recurso especial, nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Desse modo, não conheço do Recurso Especial em relação à matéria “cisão de
associação e destinação do patrimônio desta a entidade com fins econômicos”.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

No que diz respeito à segunda matéria (“existência de propósito negocial como
requisito de dedutibilidade do ágio amortizado”), admitida somente com base no paradigma no 1302-
001.184, outra sorte não merece o recurso.
No acórdão recorrido, conforme se extrai do voto condutor do aresto, a operação
envolvia uma permuta:
A recorrente refuta a possibilidade de distinção entre os institutos da fusão,
incorporação e cisão entre empresas interligadas ou sem ligação entre si, o que
afrontaria os arts. 109 e 110 do CTN.
Defende que a permuta, é uma operação onerosa, onde duas pessoas, ao mesmo tempo,
alienam e adquirem ativos; que para os intervenientes o sacrifício consiste na perda do
bem anteriormente havido, como condição para se ter o novo bem sob seu domínio,
encontrando-se configurada, portanto, a onerosidade da operação; que se um
interveniente registra um ágio, o outro necessariamente registrará um deságio. Sustenta
que o ágio não é um valor artificial inventado, tirado do nada; que ao contrário, é a
equivalência ao patrimônio de uma sociedade investida que acaba de ser adquirida por
um valor menor do que seu valor patrimonial, é a expressão natural de um bom negócio.
Não registrando o ágio, neste momento, inexoravelmente, ele se tornaria resultado de
equivalência patrimonial por ocasião da primeira avaliação, resultado este não
tributável, por sinal.
Alega que este foi o procedimento da recorrente nas operações realizadas e que após as
reestruturações, como não se justificava a manutenção do custo das duas empresas, o
grupo decidiu reuni-las, sendo que era indiferente a Málaga absorver a Bruxelas ou
vice-versa; que após a incorporação o valor do ágio foi incorporado ao custo de
aquisição, o que não teria qualquer efeito fiscal.
[...]
É inegável que as empresas Bruxelas Holding e Málaga foram utilizadas como meras
empresas de passagem com vistas a possibilitar a reavaliação dos títulos da Bovespa que
seriam vendidos, antes da formalização da venda. É certo que, parte dos títulos foram
alienados em nome das empresa Bruxelas Holding, antes de sua incorporação pela
recorrente, mas tal fato se dá imediatamente após às operações de permuta de ativos, das
quais resultaram a reavaliação dos títulos da Bovespa, formando-se o ágio registrado
inicialmente na empresa Málaga.
Em poucos dias, estas empresas passaram de inativas, com capital de R$ 1.000,00,
tiveram seu capital aumentado exponencialmente mediante o aporte de participação
societárias (e títulos patrimoniais) de empresas do grupo, foram objeto de operações de
permuta de ativos, incorporações e extinção, como destacou a autoridade fiscal no TVF,
verbis: [destaques ora inseridos]
[...]
A recorrente questiona a utilização pela fiscalização de normas emanadas da CVM que
teriam sido editadas na constância das Lei 11.638/07 e 11.941/09, alegando a
irretroatividade da lei.
Penso que, na esteira do que acima sustentei quanto ao meu entendimento sobre a
aplicação das normas contábeis, a norma citada no TVF, expedida pela CVM (Ofício-
Circular CVM SNC/SEP n° 1/2007), faz tão somente proclamar, com vistas à expressa
orientação das empresas sob sua supervisão e fiscalização, o que já dispunham as
normas contábeis e societárias que disciplinam a apuração do resultado pelas sociedades
comerciais, conforme se extrai da própria doutrina contábil citada no TVF.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

Trata-se, como já dito, de orientação visando a respeitar princípio fundamental da
contabilidade, já fixado na Resolução CFC 750/1993, que determinava que os
componentes do patrimônio fossem expressos pelos valores de entrada, ou seja, os
valores originais decorrentes das transações com o mundo exterior, resultantes do
consenso com os agentes externos ou da imposição destes.
Visa precipuamente a que os resultados e valores patrimoniais não sejam objeto de
manipulação dentro do grupo empresarial que venham a deturpar a real situação
econômica e patrimonial das empresas.
No caso sob análise, houve mera permuta de ativos entre as empresas do mesmo grupo,
com reavaliação dos componentes patrimoniais da empresa Bruxelas Holding, entre os
quais, os títulos da Bovespa, seguida de sua imediata absorção pela empresa reavaliada,
mediante a incorporação reversa da empresa controladora, que recebera os ativos
reavaliados na permuta (Málaga).
É exatamente o que a orientação do Ofício Circular visava coibir.
A diferença é que nesta caso ocorreram passos adicionais, dando uma aparência de
maior complexidade às operações, com a permuta de ações entre a empresas do
grupo, após a sua capitalização, no bojo da qual surgiu o ágio contestado pelo
Fisco. [destaques ora inseridos]
Ora, o que houve de fato foi uma tentativa reavaliação de ativos, utilizando-se do
artifício da permuta de ações. [destaques ora inseridos]
A característica de onerosidade da permuta, nos termos do Código Civil, aventada pela
recorrente, não é suficiente, por si só, para validar o reconhecimento do ágio sob a
perspectiva contábil. O suposto sacrifício consistente na perda do bem anteriormente
havido em troca de outro ativo de empresa sob o mesmo controle se esvazia na medida
em que entabulada a permuta por quem tem interesse de ambos os lados, sendo
inconcebível o reconhecimento de um ganho econômico de um lado e um dispêndio de
outro, decorrente de manipulação dos elementos de troca por quem detém ambos os
direitos. O laudo de avaliação emitido por empresa especializada, tampouco tem o
condão de validar economicamente a operação.
E não se está aqui afastando a aplicação dos arts. 109 e 110 do CTN, nem se cogita de
negar validade aos institutos do direito civil, comercial ou societário, mas, ao contrário,
de aplica-los de acordo com as normas emanadas pela entidade responsável pela
fiscalização e controle das leis societárias e das normas contábeis.
[...]
Além disso, durante a sustentação oral, o patrono reafirmou que, no caso concreto,
houve com uma etapa anterior envolvendo deságio.
Por outro lado, o único paradigma admitido (Acórdão no 1302-001.184), analisa
situação fática distinta. Confira-se:

Ora, conforme figura 9 do TVF ( a fls. 2964) os demais membros da família Biagi
(salvo Maurílio Biagi Filho) não participavam da Maubisa nem da Elbel MBF –
empresas controladas por Maurílio Biagi Filho; por sua vez, Maurílio Biagi Filho não
participava da SEPAR e da CESE, logo, a conclusão da autoridade fiscal de que havia
uma grupo Santa Elisa controlador de 62% do capital da recorrente no momento que
antecedeu o surgimento do ágio decorre unicamente do fato de que, para ele, o vínculo
familiar era suficiente para caracterizar um grupo econômico. Ora, o que existia era as
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

pessoas jurídicas SEPAR e CESE que alienaram participações na recorrente para a
Usiagropar, a qual não tinha sócios em comum com as alienantes. Assim, no presente
caso, o ágio gerado nas operações sub examine não se enquadram no juridicamente
débil conceito de ágio intragrupo.
A questão levantada no item 2.2.9 do TVF (a fls. 2702) de que foi a recorrente quem
pagou pela compra de quotas de seu próprio capital por conta da Usiagropar
Participações é irrelevante se a autoridade lançadora não demonstra qualquer ilicitude
na operação. Esclareça, como o próprio TVF informa, que a recorrente pagou por conta
e ordem da Usiagropar Participações por ser, dela, devedora, em razão de créditos que
foram cedidos pela Usiagropar Holding (única sócia da Usiagropar Part.).
O TVF também sustenta que a Usiagropar era uma empresa veículo, criada com o
propósito de criar e transferir o ágio para a recorrente. É verdade que se as pessoas
físicas dos sócios Maurílio Biagi Filho, membros da família Junqueira e Ricardo Brito
Santos Pereira adquirissem as cotas da recorrente diretamente da SEPAR e da CESE, o
custo de aquisição acima do valor patrimonial da recorrente só seria recuperável em
uma futura alienação de tais cotas, como redutor do ganho de capital tributável. Por sua
vez, a aquisição das cotas por uma pessoa jurídica – Usiagropar – possibilitou antecipar
a recuperação de tal custo – como despesa de amortização dedutível das bases
tributáveis, valendo-se do estabelecido nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Conforme se observa, o contexto fático tratado no paradigma é diverso: o relator
chega a indicar contorno específico a ponto de afirmar que as pessoas jurídicas alienantes das
participações societárias não possuíam sócios em comum com a adquirente, e que, portanto,
naquela caso, “o ágio gerado nas operações sub examine não se enquadram no juridicamente
débil conceito de ágio intragrupo”.
Ademais, no caso paradigmático tratava-se de compra e venda de quotas, sujeita,
inclusive, à apuração ganho de capital na operação anterior, enquanto que, no acórdão recorrido,
segundo o próprio patrono, houve uma operação anterior envolvendo deságio.
Frisa-se ainda que, segundo a parte teórica do voto condutor do aresto recorrido,
fosse um caso de mero aproveitamento de “ágio interno”, o relator encaminharia seu voto por dar
provimento ao recurso voluntário, mas o caso tratava-se de mera operação de permuta com
reavaliação de bens, o que impediria que essa parcela fosse computada como custo do
investimento.
Trata-se, pois, de contextos fáticos substancialmente distintos que impedem a
formação de dissídio jurisprudencial e a caracterização de divergência.
Dessa forma, encaminho meu voto para não conhecer do Recurso Especial.

Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.466 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.721035/2011-12

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1790
DF CARF MF
Original